Tribunal: TJDFT
Processo: 0723643-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0723643-50.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: VINICIUS PASSOS DE CASTRO D E S P A C H O A apelação interposta por Bradesco Saúde S.A. foi desprovida por esta 2a Turma Cível, em 10 de junho de 2024 (acórdão 1873094, id 60158429). O acórdão foi disponibilizado no DJe em 14 de junho de 2024 (id 60303207). Conforme a certidão de id 60703829, “o Ato Judicial de ID 58812236 (Ementa) foi expedido eletronicamente e que a parte BRADESCO SAUDE S/A foi intimado(a) por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial em 24/06/2024”. A parte apelada Vinicius Passos de Castro peticiona o “esclarecimento de prazo”. Para tanto, assevera que: A parte apelada, informa que tem dúvidas sobre o andamento do processo. Os ids. 60303207 e 60703829, versam sobre o mesmo ato judicial (ementa/acordão), porém, trazem datas diferentes para fins de disponibilização e publicação do ato judicial. Até ontem, o prazo para resposta da apelante era 23:59 do dia 24/06/2024. Na data de hoje, o prazo para manifestação do apelante apareceu como sendo15/07/2024. Se tomarmos como base a certidão id.60303207, o prazo em tese seria 08/07/2024. Diante dos argumentos lançados, solicito a gentileza, de que o d. juízo, possa esclarecer e/ou retificar o prazo para manifestação da apelante, em relação ao acordão de id. 60158429. Pois bem. Em observância ao princípio da cooperação, esclareço ao apelado que, no caso de empresa parceira eletrônica do PJe deste Tribunal, as intimações (regidas pela Portaria GC 160 de 11/10/2017, art. 5o, §§ 1o e 2o, alterada pela Portaria GC 140 de 17/9/2018) aperfeiçoam-se quando a parte, por meio de um dos gestores cadastrados, consulta o ato processual no sistema PJE. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação e a partir dessa data inicia a contagem dos prazos processuais legalmente previstos. Não efetivada a consulta em até dez dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Intime-se. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator